Tribunal: TJDFT
Processo: 0743144-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743144-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JEAN ALEXANDRE DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por JEAN ALEXANDRE DA SILVA, que se encontra recluso, em que requer a revisão de sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0406611-18.2022.8.07.0015, pleiteando o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora